Tribunal: TCU
Processo: 030.406/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11031/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.406/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Lima Caridade (XXX.652.937-XX); Gustavo Henrique da Silva Santos (XXX.520.717-XX); Janilso Firmino de Souza Junior (XXX.237.787-XX); Kalec Thiago Simonek de Moraes (XXX.648.347-XX); Leonardo Melo dos Santos (XXX.633.967-XX); Lucas Gabriel Cordeiro Coutinho (XXX.189.647-XX); Luciana Carolina Javorski Schmidt (XXX.985.579-XX); Matheus Moraes dos Santos (XXX.377.727-XX); Ubiratan Junior Barros Goncalves (XXX.540.481-XX); Wanderson Melo da Costa Junior (XXX.010.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.